Tribunal: TJDFT
Processo: 0019580-64.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para pagamento da credora PRISCILLA ALBUQUERQUE OLIVEIRA (id 8229409, fl. 1). O Juízo de Origem encaminhou a requisição retificadora de id 8229409, fl. 5, a qual alterou o valor originário de 18.367,57 para 19.450,08. Esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) determinou a retificação do precatório por meio da decisão de id 8229409, fl. 7. Posteriormente, o Juízo Fazendário determinou o cancelamento da requisição de precatório retificadora, tendo em vista a expedição de nova requisição, consoante ofício de id 8229409, fl. 11. A COORPRE solicitou que se oficiasse ao Juízo de Origem para esclarecer se era para cancelar o precatório ou apenas a requisição retificadora, mantendo-se a requisição original (id 8229409, fl. 17). Em 7 de abril de 2017, a COORPRE determinou o cancelamento deste precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural (id 8229409, fl. 23). Intimado, o Distrito Federal requereu o retorno dos autos principais para o Juízo de Origem para que ele fosse intimado acerca do despacho de fl. 180 dos autos principais, de modo a lhe oportunizar o direito de recorrer. Diante da manifestação do Ente Devedor, por cautela, esta COORPRE suspendeu o cumprimento da decisão que determinou o cancelamento e encaminhou os autos principais ao Juízo Fazendário (id 8229409, fl. 26). O Juízo de Origem informou no ofício de id 11595886, o seguinte: Senhor(a) Juiz(Juíza), Informo a Vossa Excelência que o Despacho de ID 45084558, foi objeto de Agravo de Instrumento (ID 45084603 — pág. 3 e 5), onde houve a reconsideração pelo Despacho, ID 45084580, e posteriormente foi determinado o cancelamento da RPV e expedição de Precatório, IDs. 45084588 e 45084609, seguem em anexo cópias dos documentos mencionados. Atenciosamente, CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito. Ainda no ofício de id 11595886, o Juízo Fazendário anexou aos autos uma requisição retificadora e um despacho com o seguinte teor: DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão de fls. 207/209, e ante a ausência de manifestação da parte quanto às determinações de fls. 198/199 e 205, apesar da advertência contida na última determinação, providencie o Cartório o cancelamento da RPV de fl. 169 e expedição do respectivo Precatório. Brasília - DF, sexta-feira, 10 de novembro de 2017 às 15h29. ("Ir CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito. O despacho acima foi proferido no dia 10 de novembro de 2017 e a requisição retificadora foi emitida em 17 de novembro de 2017. Contudo, o valor dessa requisição retificadora é o mesmo (19.450,08) constante na requisição retificadora de id 8229409 (fl. 5), expedida em 17 de dezembro de 2012, cujo valor, inclusive, esta Coordenadoria já havia determinado a retificação. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica que existem dois precatórios autuados em nome da credora PRISCILLA ALBUQUERQUE OLIVEIRA. Um são os presentes autos (0019580-64.2011.8.07.0000) e o outro o Precatório n. 0005622-64.2018.8.07.0000, o qual foi cancelado em virtude de duplicidade com o processo em epígrafe. Diante deste contexto, verifica se que o precatório em epígrafe não foi cancelado e que o seu valor de expedição retificado é de 19.450,08. Assim, revogo a decisão de id 8229409, fl. 23 e dou prosseguimento ao presente feito. Dê ciência às partes pelo prazo de 20 dias para o Distrito Federal, já considerado o cômputo do prazo em dobro, e 10 dias para a credora PRISCILLA ALBUQUERQUE OLIVEIRA. Preclusa esta decisão sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Comunique-se ao Juízo Fazendário o teor desta decisão. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto